Tribunal: TJES
Processo: 5017869-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017869-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: DILCELEA CAETANO CORREIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017869-49.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S.A

RECORRIDO:
DILCELEA CAETANO CORREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7647730. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 7647733,

com registro de que a parte recorrida encontra-se com advogado nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7647730), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7647726), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré a declarar a inexistência do contrato consignado discutido nos autos, retornando ao “status quo ante”. Na sequência, condeno a Requerida a restituir a parte Autora a título de danos materiais no importe de R$ 759,60 que já está na forma dobrada, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação. E, para condenar a Requeria a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.
Por fim, considerando o valor de R$ 2.238,09, fica o consumidor compelido a providenciar depósito judicial do aludido montante com correção monetária da data do recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado. E, desde já fica autorização a expedição de Alvará em prol da Requerida.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com reparação moral, em virtude de empréstimo que o autor afirma não haver solicitado. Postulou pela declaração de inexistência do contrato e do débito, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente,

reparação moral e consignação de valores indevidamente depositados.

A Recorrente, em suas razões recursais, argui preliminarmente incompetência do Juizado Especial Cível, face a necessidade de perícia técnica. No mérito sustenta a validade do contrato, que foi assinado pela autora, inexistência de repetição do indébito, bem como inexistência de reparação moral.

- Preliminar:

Incompetência do Juizado – Necessidade de Perícia:

Inicialmente,
rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Quanto ao mérito, a instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito por ter a requerente contratado os serviços sem qualquer vício de consentimento, devendo o autor se obrigar às contraprestações.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de fraude, eis que a parte autora alega não ter contratado o empréstimo consignado com o Banco requerido, informando que os descontos referente ao contrato estão sendo realizados sem que a autora sequer tivesse conhecimento do contrato.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Ainda, bem estabeleceu a r. sentença:

“Todavia, a despeito desses argumentos, existem indícios de irregularidade, pois, pelo contrato juntado aos autos no Id. 30946750 é possível perceber a discrepância entre a assinatura disposta no documento de identidade da Autora apostada na inicial e aquela apostada no contrato.

Ademais, destaco que no contrato juntado aos autos no Id. 30946750 é possível perceber a divergência de endereços, pois no documento apresentado pela Requerida consta Rua Augusto Jacob, 30, Bairro Aurora, Cariacica-ES, enquanto o comprovante de residência apresentado junto a exordial consta Rua Petrolância, Jardim Marilância, Vila Velha-ES.

Dito isto, entendo que banco requerido, porém, foi incapaz de demonstrar a licitude da contratação, sendo insuficiente a alegação de que a requerente apostou assinatura, isto porque já pontuado que está divergente da original.”

Nessa esteira, não há ainda nos autos nada que comprove que a autora pretendia contratar empréstimo, nenhuma conversa, e-mail. Ainda, observando-se o contrato, vê-se que o endereço da autora constante do contrato diverge de seu real endereço, fornecido pela mesma nos autos, o que corrobora ainda amais com a suspeita de fraude.

Insta frisar ainda, que a assinatura da autora, mais precisamente no RG (id nº 7647321)

e da procuração, id. 7647320, diverge da assinatura do contrato, id.

segue print:

- assinatura RG:

Assinatura procuração:

Assinatura do contrato:

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,

voto pela manutenção da R. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente, bem como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e da devolução dobrada de valores descontados e pela obrigação de fazer imposta.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)